Tribunal: TJDFT
Processo: 0708591-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-25
Data de publicação: 2024-08-22

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE MODIFICAÇÃO DE GUARDA E REGULAMENTAÇÃO DE VISITAS. TUTELA DE URGÊNCIA. PRINCÍPIO DA SUPREMACIA DO INTERESSE DO MENOR. DILAÇÃO PROBATÓRIA. DECISÃO MANTIDA.

1. A regulamentação de visitas deve priorizar o melhor interesse do menor e a convivência familiar, sob pena de prejudicar o relacionamento entre pais e filhos e o desenvolvimento psíquico e social dos menores, de maneira que a suspensão de visitas de qualquer um dos genitores, ou mesmo sua redução, deve ocorrer somente quando existir risco de violação à proteção integral da criança ou do adolescente.

2. No caso, sobreleva a necessidade de instrução, o que não coaduna com a via estreita do agravo de instrumento, com observância dos princípios do contraditório e da ampla defesa. Assim, como foi estabelecida a guarda compartilhada dos filhos, com duplo lar de referência, e regime de convivência, mediante acordo judicial, possível modificação dessa situação exige a correta averiguação das circunstâncias alegadas pelo genitor interessado, em vista do melhor interesse dos menores.

3. Agravo de instrumento conhecido e não provido.